Tribunal: TJMT
Processo: 1050782-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050782-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CRISTIANA MIGUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 912.367.111-49 (RECORRIDO), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE DA SENTENÇA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO NO SISTEMA DA SENTENÇA.

ABERTURA DE PRAZO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

Se não houve publicação do teor da sentença no sistema DJN, bem como inexiste a intimação do patrono habilitado no PJE, deve ser anulado todos os atos praticados após a disponibilização da sentença no sistema PJE.

Abre-se o prazo para possibilitar ao Reclamado interpor recurso inominado da sentença prolatada na fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1050782-76.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Cristiana Miguel Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

O Recorrente alega que no presente caso não houve intimação de seu patrono quanto ao teor da sentença, portanto, deve ser anulado os atos subsequentes o referido ato, bem como aberto prazo recursal.

Analisando os autos, verifico que de fato apesar de constar no expediente do sistema PJE que a sentença foi publicada em 31/08/2022, inexiste o registro de ciência das partes, conforme abaixo se vê:

Ademais, em pesquisa realizada no DJN, verifiquei que não houve publicação da sentença, sendo assim, entendo que há nulidade dos atos processuais a partir da petição de cumprimento de sentença interposta pela Reclamante.

Deste modo, deve ser aberto o prazo recursal para caso a parte reclamada, caso tenha interesse, interpor recurso da decisão proferida pelo juízo de origem na sentença prolatada na fase de conhecimento, no prazo previsto em lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso, Dou-lhe provimento, e acolho o pedido de nulidade dos atos posteriores à sentença proferida na fase de conhecimento, disponibilizada no sistema em 31/08/2022, por não ter havido intimação das partes, como alegado nos Embargos do Devedor.
Determino que a Secretaria da Turma Recursal
proceda à intimação do Reclamado, na pessoa de seu patrono, do teor da sentença proferida na fase de conhecimento nestes autos, para possibilitar a apresentação de eventual recurso, no prazo legal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023